Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇAMENTO. DOMICÍLIO DAS PARTES. JUÍZO COMPETENTE. DISTRIBUIÇÃO. SISTEMA PJE. ERRO.
1. É possível a redistribuição do processo quando verificado que a petição inicial foi endereçada ao juízo onde as partes têm domicílio, mas a ação foi distribuída no sistema PJe a juízo diverso. Trata-se de mero erro procedimental, razão pela qual deve ser considerado competente o juízo ao qual a petição inicial foi endereçada.
2. Declarado competente o juízo suscitante.